Tribunal: STF
Processo: HC 195842
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Audiência de custódia. Não realização. Fundamentação da manutenção da prisão preventiva. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Situação de vulnerabilidade concreta do paciente não demonstrada nas instâncias anteriores. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Andre Martino Dolabela Chagas em favor de Carlos Henrique de Paula Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 625.235/MG.
    O paciente foi preso em flagrante em 23.10.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Convertido o título em prisão preventiva em 25.10.2020.
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
    3. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia com base no art. 8º da Recomendação CNJ n. 62/2020 – regulamentada por ato normativo do tribunal de origem –, como medida de prevenção contra a pandemia de covid-19.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva ante a não realização da audiência de custódia. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada a imediata realização da audiência de custódia.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Quanto à alegada ausência da audiência de custódia, a Corte Superior ressaltou que ‘não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia com base no art. 8º da Recomendação CNJ n. 62/2020 – regulamentada por ato normativo do Tribunal de origem –, como medida de prevenção contra a pandemia de covid-19 (RHC n. 131.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020)’. 
    Com efeito, inobstante a obrigatoriedade da realização de audiência de custódia prevista em lei, a nulidade pleiteada na presente impetração só se concretiza se evidenciado o desrespeito às balizas expressas nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a conversão do flagrante em preventiva.
    Nessa linha, “A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC 160.685/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.5.2019) e “o reconhecimento de que o direito subjetivo reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a respectiva fundamentação, porquanto a situação jurídica não pode ser reparada, uma vez que já se transcorreu mais de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do flagrante, circunstância que torna prejudicada a presente ação sob o prisma da impossibilidade fática de revolvimento temporal” (Rcl 26.244-AgR/ RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.8.2017).
    Por outro lado, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Na hipótese, ao analisar os fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, tendo em vista que '[n]o caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP (…).’ 
    Se as circunstâncias concretas da prática dos delitos indicam a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Nesse prisma, “A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa especializada em roubos de cargas” (HC 156.965/GO, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 13.5.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora